Tribunal: TJDFT
Processo: 0712407-10.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Processo : 0712407-10.2019.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação contra a sentença prolatada pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (id. 17719170) declarando a improcedência do pedido de disponibilização de vaga em creche da rede pública nas proximidades da residência da menor, em período integral. Recorre a autora (id. 17719174), alegando que a garantia fundamental da criança, não sofreu limitações ou permissões de limitações por atos normativos inferiores, sendo, a priori, ilegal qualquer ato normativo em sentido oposto. Contrapõe-se à assertiva do juízo de origem de que havendo lista de espera, a determinação judicial para que se proceda à matrícula de criança inscrita, com desrespeito à ordem de classificação, configuraria violação ao princípio da isonomia. Afirma caber ao Poder Executivo o ônus de demonstrar o ato normativo infralegal que deu origem a “lista de espera” e os critérios utilizados para a classificação, tanto do autor quanto dos demais pretendentes às vagas disponíveis. Assevera que a alegada ofensa ao princípio da isonomia caracteriza fato impeditivo do direito autoral, qual seja, a existência de outros menores em mesma situação fática, com base em critérios estabelecidos pelo próprio Poder Executivo. Defende ser o direito à creche um direito social subjetivo definitivo, motivo pelo qual aduz que qualquer alegação defensiva deve ser fundamentada no caso concreto. Discorre sobre o Estado de Coisas Inconstitucionais e Reserva do possível. Aduz ser notório o descumprimento reiterado da ordem constitucional pelo Distrito Federal no que toca ao seu dever de implementar políticas públicas a fim de atender a todas as crianças de até 05 anos em creche. Aponta a inconstitucionalidade do anexo de metas e estratégias constantes no Plano Nacional de Educação, ao argumento de que restringe um direito social assegurado pela Constituição Federal. Ressalta o direito aos honorários advocatícios, argumentando (i) sua autonomia funcional, (ii) a inaplicabilidade da Súmula 421 do STJ e (iii) a obrigação dos entes públicos quanto às verbas sucumbenciais perante a Defensoria Pública. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja (i) declarada a inconstitucionalidade do anexo relacionado à meta 01, constante da Lei 13.005/2014, (ii) assegurada vaga em creche pública, e (iii) fixado os honorários de sucumbência, tal qual recente orientação jurisprudencial do Excelso STF dimanada do AR AgR 1937. Contrarrazões pela manutenção da sentença (id. 17719179). A douta Procuradoria de Justiça oficia pelo conhecimento parcial do recurso e, na parte conhecida, quanto ao pedido de vaga em creche, pelo seu desprovimento. Quanto à condenação em honorários, aponta a desnecessidade de sua manifestação (id. 18280753). É o relatório. Decido na forma do art. 932, V, “b”, do CPC. Em 03/08/2020, o Superior Tribunal de Justiça afetou ao rito dos recursos repetitivos o REsp 1.846.781/MS e o REsp 1.853.701/MG (Tema 1.058), julgados em 10/02/2021, com trânsito em julgado em 25/05/2021 e 26/04/2021, respectivamente, tendo firmado a seguinte tese jurídica: A Justiça da Infância e da Juventude tem competência absoluta para processar e julgar causas envolvendo matrícula de menores em creches ou escolas, nos termos dos arts. 148, IV, e 209 da Lei 8.069/90. Isso posto, ressaltando que os pressupostos processuais, tal como a competência do juízo, constituem matéria de ordem pública a ser apreciada mesmo de ofício, bem assim que a presente causa versa sobre idêntica questão de direito, a tese jurídica firmada para o Tema 1.058 do STJ deve ser aplicada, a fim de declarar a incompetência absoluta do juízo sentenciante. Em decorrência, consoante o art. 282 do CPC, a r. sentença proferida pelo juízo fazendário deve ser anulada para que nova sentença seja proferida pelo juízo competente, ou seja, a Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, a quem caberá o processamento, inclusive com o aproveitamento dos atos processuais praticados, nos termos do art. 64, § 4o, do CPC. Nesse sentido: [...] 4. Em regra, o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo implica a nulidade dos atos decisórios por ele praticados, mas isso não o impede, em face do poder de cautela previsto nos arts. 798 e 799 do CPC, de conceder ou manter, em caráter precário, medida de urgência, para prevenir perecimento de direito ou lesão grave e de difícil reparação, até ulterior manifestação do juízo competente. Assim, não ofende o art. 113, § 2o do CPC a decisão que, a despeito de declinar da competência para vara especializada, manteve os efeitos da antecipação de tutela já concedida até a sua reapreciação pelo juízo competente. Precedentes. [...] 10. Recurso especial provido em parte. (REsp 1.038.199/ES, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 07/05/2013, DJe 16/05/2013) Dou provimento à apelação. Após preclusa esta decisão, encaminhem-se os autos ao juízo da Vara da Infância e da Juventude. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator